Tribunal: TJMT
Processo: 1018513-21.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
RECLAMANTES: BENEDITO MOREIRA BRITO e outros
RECLAMADOS: ESTADO DE MATO GROSSO E TURMA RECURSAL ÚNICA
Vistos etc.
Trata-se de Reclamação Constitucional interposto por Benedito Moreira Brito e outros, em face da decisão proferida pela Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, com fundamento na resolução no 03/2016 do STJ; artigo 988 inciso II e artigos 989 a 933, ambos do CPC, bem como, os artigos; 15-D 1 e 2942 do RITJMT, o qual conheceu do Recurso de Agravo Interno da parte Recorrente, e no mérito negou provimento, mantendo a decisão monocrática que reconheceu a prescrição do pedido inicial.
Relatam que, ao negar provimento ao recurso dos Recorrentes, para negar aplicação nos precedentes específicos, feriu vários precedentes que são claros quanto a necessidade de liquidação de sentença, para se aferir a reestruturação da carreira, caso haja.
Aduzem que, a Resolução n. 3/2016 do STJ dispõe a possibilidade de apresentação de julgamento, da reclamação que venha dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e a jurisprudência do STJ em precedentes deste mesmo tribunal superior.
Asseveram que, os entendimentos hermenêuticos citados a seguir vem, firmando corrente jurisprudencial, defendendo a tese de que somente na fase de liquidação ocorrerá a verificação se houve a reestruturação da carreira e se esta, incorporou a defasagem inflacionária acarretada pela errônea a aplicação do método de conversão da URV.
Sustenta que, o entendimento consolidado/pacificado das Câmaras do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, é a aplicação da prescrição de trato sucessivo, com verificação de existência de efetiva defasagem na remuneração e no percentual, bem como reestruturação da carreira, a ser apurado em liquidação de sentença por arbitramento.
Por fim, com fulcro na resolução n. 03/2016 do STJ, requer o conhecimento da presente reclamação, a fim de que seja julgada procedente a presente demanda, afastando-se a prescrição, concedendo o direito a verificação se houve a reestruturação da carreira, e se esta incorporou a defasagem inflacionária acarretada pela errônea aplicação do método de conversão da URV em sede de liquidação de sentença.
Requer a citação do Estado de Mato Grosso, a suspensão da ação principal, bem como, a requisição de informação à autoridade cujo ato foi impugnado.
É o necessário relato.
A fim de evitar dano irreparável, defiro o pedido de suspensão do trâmite processual, no Juizado de origem, até o julgamento da presente reclamação.
Nos termos do art. 989 do CPC/2015, requisitem-se informações à Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, prolatora do acórdão impugnado, inclusive, sobre a data do trânsito em julgado do v. acórdão impugnado.
Após, cite-se o Estado de Mato Grosso, beneficiário da decisão impugnada e colha-se parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça, em conformidade com a regra do art. 989 e do art. 991, ambos do CPC/2015.
Cuiabá, 19 de novembro de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora